Tribunal: TJES
Processo: 5002774-12.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002774-12.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BANCO DIGIMAIS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, § 1º, DO CDC). SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, II, CPC). MANIPULAÇÃO DE DADOS OU FRAUDE POR TERCEIROS QUE NÃO EXIME O FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “sustenta o autor que o contrato de empréstimo consignado nº 0057755810, firmado com a 2ª Ré (Facta Financeira S.A.), foi quitado em fevereiro de 2024, mas os descontos continuaram sendo realizados no benefício previdenciário do Autor”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
DECRETAR
a suspensão em definitivo dos descontos no benefício previdenciário do Autor relativo ao contrato nº 0057755810;
CONDENAR
os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 1.378,36 em favor do autor, com correção monetária do desembolso até a citação (20/05/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (20/05/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC; e
CONDENAR
os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 1.028,44 em favor do autor, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação (20/05/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (20/05/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC.

3.
A recorrente, Facta Financeira S.A., insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida administrativa. No mérito, sustenta A regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi assinado digitalmente com validação por biometria facial e código hash. Inexistência de responsabilidade solidária, alegando que eventual falha operacional seria exclusiva do Banco Digimais, que teria recebido valores, configurando fato de terceiro. Ausência de má-fé, o que afastaria qualquer dever de restituição ou penalidade, tratando-se, no máximo, de erro escusável.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, esta deve ser rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF) não condiciona o acesso à justiça ao prévio esgotamento da via administrativa.

6
. No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, baseada na Teoria do Risco do Empreendimento. Conforme a
Súmula 479 do STJ
,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

7. O autor nega ter celebrado o contrato nº 005775581. Invertido o ónus da prova (Art. 6º, VIII, CDC), caberia às recorrentes a demonstração inequívoca da anuência do consumidor.

8. Embora a recorrente apresente telas sistémicas com menção a "biometria facial" e "assinatura digital", tais elementos, no contexto de fraudes bancárias cada vez mais sofisticadas, mostram-se insuficientes quando dissociados de outros fatores que confirmem que o autor, de fato, beneficiou-se do crédito. A mera apresentação de
logs
ou capturas de ecrã produzidas pelo próprio sistema da instituição não detém força probatória absoluta para comprovar a manifestação de vontade, subsistindo a falha no dever de segurança operacional (Art. 14 do CDC). O risco de falhas em sistemas de validação remota deve ser suportado pelo fornecedor, e não pelo consumidor hipossuficiente.

9. Tratando-se de operação estruturada entre a Facta Financeira e o Banco Digimais, opera-se a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, do CDC). Verificada a inexistência de causa jurídica para os descontos — dada a ausência de contrato válido —, a restituição dos valores subtraídos do benefício previdenciário do autor é medida imperativa para restabelecer o equilíbrio patrimonial e evitar o enriquecimento sem causa.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

A controvérsia da presente lide cinge-se à verificação da regularidade e validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado (contrato nº 0057755810). Após detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Ao revés do que concluiu o voto condutor, a contratação em ambiente digital possui plena validade jurídica no ordenamento pátrio, não se confundindo a suposta fragilidade dos sistemas de validação remota com a ausência de consentimento. O Banco recorrente trouxe aos autos evidências robustas e suficientes para atestar a manifestação de vontade do consumidor:

Constam no processo o instrumento contratual e o respectivo relatório de conformidade e evidências digitais (
ID 17530412
). O documento foi formalizado mediante o uso de biometria facial (
selfie
) do recorrido, sistema de certificação e código
hash
. É incontroverso que a parte autora anuiu com a contratação do empréstimo objeto da lide, tendo a instituição financeira efetivado a liberação do crédito na conta de titularidade do autor, conforme comprovante de transferência bancária (
ID 17530413
).

A tese de vício de consentimento apta a anular o contrato não prospera, uma vez que o dano sofrido pelo autor não decorreu da disponibilização do empréstimo em si, mas sim de seu ato voluntário de transferir o numerário para a conta de terceiros na expectativa de uma portabilidade vantajosa. Ao proceder à transferência para conta de outrem, fora do ambiente bancário oficial, o consumidor assumiu o risco da operação, configurando-se culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), o que rompe o nexo de causalidade em relação ao Banco.

Nesse cenário, não é crível acolher a nulidade do contrato com a repetição de valores. A parte recorrida recebeu o montante em sua conta pessoal e deu a ele o destino que bem entendeu, ainda que ludibriada por terceiros.
Ressalte-se que a FACTA FINANCEIRA S.A. manteve a cobrança das parcelas do consignado em estrito exercício regular de direito, uma vez que não recebeu qualquer valor a título de quitação ou devolução da dívida, permanecendo o débito em aberto perante a instituição que efetivamente desembolsou o capital ao autor.
A utilização do proveito econômico seguido do questionamento apenas quando iniciados os descontos configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Acolher o pleito autoral, com a manutenção da condenação à restituição de valores frente à escorreita comprovação da contratação e da entrega do crédito, configura inequívoca ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e consagra o enriquecimento sem causa da parte autora, que teria recebido o capital sem a devida contraprestação.

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia à I. Relatora,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela FACTA FINANCEIRA S.A. e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro da 2ª Turma Recursal